Tribunal: TJSP
Processo: 2129104-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU de 2013 - Exceção de Pré-Executividade – Decisão agravada que rejeitou a objeção, mantendo o agravante no polo passivo do feito executivo - Promitente-vendedor considerado contribuinte responsável, ante a ausência de registro da promessa de compra e venda, conforme jurisprudência do E. STJ e legislação sobre o tema – Decisão mantida - Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU de 2013 - Exceção de Pré-Executividade – Decisão agravada que rejeitou a objeção, mantendo o agravante no polo passivo do feito executivo - Promitente-vendedor considerado contribuinte responsável, ante a ausência de registro da promessa de compra e venda, conforme jurisprudência do E. STJ e legislação sobre o tema – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129104-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HUGO
ENEAS SALOMONE, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o 2o juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129104-16.2020.8.26.0000
Agravante: Hugo Eneas Salomone
Agravada : Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juíza de Origem: Ana Cecilia Marques Faria
VOTO No 9344
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU de
2013 - Exceção de Pré-Executividade Decisão agravada que
rejeitou a objeção, mantendo o agravante no polo passivo do
feito executivo - Promitente-vendedor considerado contribuinte
responsável, ante a ausência de registro da promessa de compra
e venda, conforme jurisprudência do E. STJ e legislação sobre
o tema Decisão mantida - Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Hugo Eneas Salomone em face da r. decisão de fls. 55/58 dos autos de origem,
que, nos autos da execução fiscal contra ele promovida pela Municipalidade de
São Paulo, rejeitou sua exceção de pré-executividade, mantendo-o no polo
passivo da demanda executiva.
Alega,
o
agravante, ter sido o imóvel
compromissado à venda em 1985, conquanto a transferência não tenha sido
levada a registro. Assim, embora ela figure como titular formal do domínio, não
exerce, de fato, nenhum dos direitos inerentes à propriedade, de modo que a
execução deva recair sobre o real possuidor do bem, não podendo a agravada
escolher, discricionariamente, entre os contribuintes elencados no art. 34 do CTN
(proprietário, titular de domínio útil ou possuidor a qualquer título).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requer a concessão de efeito suspensivo ao
recurso, e, por derradeiro, o seu provimento, com a reforma da decisão e a
extinção do feito por ilegitimidade passiva.
O efeito pretendido foi denegado (fls. 85/86), r,
regularmente processado o recurso e dispensadas as informações do D. Juízo a
quo, a agravada ofereceu contraminuta a fls. 93/98.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Conquanto o agravante tenha compromissado à
venda o imóvel objeto das exações, não há comprovação de que houve o efetivo
registro da transferência na matrícula do imóvel, a teor do art. 1.245 do Código
Civil.
O art. 34 do Código Tributário Nacional atribui
a condição de sujeito passivo do IPTU ao proprietário, ao titular do domínio útil
ou ao possuidor do imóvel a qualquer título, de modo que cabe ao Município
optar entre o titular do domínio (nome constante do Registro de Imóveis) e o
efetivo possuidor do bem, para fins de lançamento do tributo, já que, conforme se
extrai de sobredito artigo, ambos são solidariamente responsáveis pelo respectivo
recolhimento.
Fato é que o Fisco não está obrigado a
investigar, junto a particulares, a existência de eventuais transferências, não
formalmente registradas, para efetuar o lançamento e cobrar o crédito tributário
de pessoa que não consta, no Registro de Imóveis, como sucessor do sujeito
passivo da obrigação tributária.
Esse é, inclusive, o entendimento do E. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:
“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMITENTE
VENDEDOR. ART. 34 DO CTN. RECURSO
REPETITIVO JULGADO.
1. Entendimento desta Corte no sentido de que o
promitente comprador é legitimado para figurar no
polo passivo conjuntamente com o proprietário,
qual seja, aquele que tem a propriedade registrada
no Cartório de Registro de Imóveis, em demandas
relativas à cobrança do IPTU. Precedente: REsp
1.110.551/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, DJe 18.6.2009 - julgado
mediante a sistemática prevista no art. 543-C do
CPC e na Resolução STJ n. 08/08, como
representativo da controvérsia.
2. Na espécie, não houve transcrição da alienação
no Cartório de Registro de Imóveis competente, de
forma que o promitente vendedor, proprietário do
bem, também é legitimado para figurar no pólo
passivo da execução fiscal.
3. Agravo regimental não provido com aplicação de
multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido
da causa, na forma do art. 557, § 2o, do CPC."
(AgRg
no
REsp
1125171/SP
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL
2009/0130007-2 - Relator Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma - Julg.
04/05/2010, Pub. Dje 21/05/2010) - (g.n.).
Posto isso, pode a ação executiva prosseguir
contra quem figurar como titular do direito de propriedade do imóvel e, assim,
sujeito passivo ex lege do tributo, nos termos do art. 34 do CTN.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SILVANA M. MOLLO
RELATORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32701
[DIGITAL]
Agravo de Instrumento no 2129104-16.2020.8.26.0000
Agravante: Hugo Eneas Salomone
Agravado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
Conquanto não registrado o instrumento de compra e venda no
Cartório de Registro de Imóveis, afigura-se induvidosa a transferência da posse
do imóvel a terceiro, que passou a exercê-la com animus domini, o que afasta
responsabilidade do executado pelo pagamento.
Nesse sentido, precedente desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

IPTU Exercício de 2010 - Insurgência da agravante contra a
rejeição da exceção de pré-executividade oposta e extinção da
execução em face da agravante Descabimento Compromisso
particular de compra e venda celebrado em data anterior ao fato
gerador do tributo, o qual, ressalte-se, era de conhecimento da
Municipalidade
exequente,
malgrado
não
registrado

Ilegitimidade passiva da alienante recorrida constatada

Precedentes jurisprudenciais Reforma da r. decisão recorrida
que se impõe Recurso provido.”1
Assim, de rigor excluir o agravante do polo passivo da execução,
que deve prosseguir em face do adquirente, condenando ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
1 Agravo de Instrumento no 2186274-48.2017.8.26.0000; Rel. Wanderley José
Federighi; j.11/04/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualizado da causa.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
139CB423
6
7
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
13B928BC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2129104-16.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.